Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-05.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000358-05.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOÃO BRASIL VIEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE DESDOBRAMENTO DE JORNADA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM RELATÓRIO DE SINDICÂNCIA. NEGATIVA DE ACESSO AO DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SIGILO INOPONÍVEL AO PRÓPRIO INTERESSADO QUANDO O DOCUMENTO EMBASA ATO QUE AFETA SUA ESFERA JURÍDICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000358-05.2025.8.05.0043
, originários da Vara
d
os Feitos de Relações de Consumidor, Cíveis e
Fazenda Pública da Comarca de
Canavieiras/
BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .